Tribunal: TJDFT
Processo: 0751091-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751091-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO E MANIFESTAÇÃO SOBRE PRELIMINAR Reconheço a preclusão consumativa suscitada nas contrarrazões de ID 67642918, pois a ré/apelante NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A apresentou duas peças de apelação em datas diversas, uma em 25/11/24 (ID 67642907) e outra em 26/11/24 (ID 67642911), devendo a segunda ser rechaçada. Desentranhe-se o documento de ID 67642911 e seus anexos. Intime-se a ré/apelante, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, para recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007 §4o), visto que no ato da interposição do recurso, em 25/11/24, não foi apresentado o comprovante de pagamento da guia de ID 67642908. Intime-se a autora/apelante, ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A., para se manifestar (CPC 10) sobre a preliminar de violação da dialeticidade suscitada em contrarrazões (ID 67642919). Prazo comum: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator